Tribunal: TJDFT
Processo: 0006235-98.2016.8.07.0018
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-06-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE:RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0006235-98.2016.8.07.0018 RECORRENTE: ANTONIO BERNABE DUARTE SOUSA RECORRIDO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DECISÃO I - Trata-se de recursos especial e extraordinário, fundamentados, respectivamente, nos artigos 105, inciso III, alíneas "a" e “c”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, interpostos contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. CONCURSO PÚBLICO. EMPREGO PÚBLICO DE ESCRITURÁRIO DO BRB. FASE DE AVALIAÇÃO MÉDICA. EXAMES ADMISSIONAIS. INAPTIDÃO. ALTERAÇÕES DEGENERATIVAS NA COLUNA INCOMPATÍVEIS COM AS ATIVIDADES DO EMPREGO PRETENDIDO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1 – Embora o edital do concurso para provimento de empregos públicos no BRB não prever rol de doenças impeditivas de participação no certame e de não obstar o ingresso de pessoas com doenças degenerativas para o emprego de escriturário, está prevista a etapa da avaliação médica da aptidão física e mental. 2 – Constatado por perícia judicial que o candidato ao concurso público padece de patologias ortopédicas severas e que as atividades do emprego público de escriturário exigem esforços incompatíveis com essa condição física, a ponto de representar grande risco para a saúde do Autor sob a responsabilidade do Réu, conclui-se que a avaliação médica realizada durante o certame, que considerou o candidato inapto para o emprego, não se mostrou ilegal, discriminatória, desproporcional ou desarrazoada, mas embasada em fundamentos concretos. 3 – Diante da falta de comprovação dos fatos constitutivos do alegado direito à nulificação da exclusão do certame, a improcedência do pedido é medida que se impõe. Apelação Cível desprovida. O recorrente aponta divergência jurisprudencial, com julgado do TJGO, entre a decisão do acórdão paradigma e da decisão impugnada, sustentando que desde a primeira avaliação em que constatou os seus problemas de coluna, teria sido alijado do concurso público, ainda que a mencionada patologia não tenha se manifestado em momento algum. Em que pese ter fundado sua irresignação nas alíneas “a” e “c”, do permissivo constitucional, nas razões recursais, invocou somente o dissídio jurisprudencial. No recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, aponta ofensa aos artigos 3o, inciso IV, 5o, 7o, inciso XXX, todos da Constituição Federal, requerendo o reingresso do recorrente ao seu posto anteriormente ocupado de forma definitiva. II - Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparos dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. No tocante ao recurso especial, levando a indicação errônea da alínea do permissivo constitucional à conta de mero erro material, verifico que o invocado dissenso pretoriano não merece trânsito, pois “seja pela alínea a, seja pela alínea c do permissivo constitucional, é necessária a indicação do dispositivo legal tido como violado ou em relação ao qual teria sido dada interpretação divergente, o que não ocorreu, na espécie” (REsp 1592575/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, DJe 16/11/2021). Ademais, ainda que ultrapassado tal óbice, não caberia dar curso ao apelo, uma vez que turma julgadora assentou: Diante de todas essas considerações, verificado que o Apelante/Autor padece de tão importantes patologias ortopédicas e constatado que as atividades do emprego exigem esforços incompatíveis com essa condição física já fragilizada, a ponto de representar grande risco para a saúde do Autor sob a responsabilidade do Réu, a conclusão inexorável é de que a avaliação médica realizada durante o certame, que considerou o candidato inapto para o emprego, não se mostrou ilegal, discriminatória, desproporcional ou desarrazoada, mas embasada em fundamentos concretos. (ID 30615655). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do STJ, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1960286/P, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 23/2/2022). Melhor sorte não colhe o apelo extremo, uma vez que “O Juízo de origem não analisou efetivamente a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 e 356, ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE 1346788 AgR, Rel. Ministro ALEXANDRE DE MORAES, DJe 17/11/2021). Ademais, “O recurso extraordinário é instrumento de impugnação de decisão judicial inadequado para a valoração e exame minucioso do acervo fático-probatório engendrado nos autos, ex vi do enunciado 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal. Precedentes: ARE 844.039-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 24/08/2015; ARE 1.271.280-AgR, Tribunal Pleno, DJe de 25/09/2020; e ARE 1.238.534-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 15/09/2020” (ARE 1345299 AgR, Rel. Ministro LUIZ FUX (Presidente), DJe 16/12/2021). III - Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023